Tribunal: TJDFT
Processo: 0735641-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735641-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALINE LEAL DE LIMA RECORRIDO: SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. INDICAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA. ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. REQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mesmo as matérias cognoscíveis de ofício se sujeitam a preclusão, de modo que, uma vez constando expressamente do título judicial o parâmetro objetivo do termo de incidência dos juros de mora a partir da publicação da sentença, competia à parte interessada manifestar oportunamente a sua insurgência. 2. As questões relacionadas a fixação de termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora encerram a condição de matéria de ordem pública, todavia, não retira à parte interessada do ônus de se insurgir contra o provimento judicial que os estabeleça segundo condições que entenda não lhe serem favoráveis. 3. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. Precedentes STJ e TJDFT. 4. O julgador não é obrigado a mencionar individualmente cada dispositivo indicado pela parte como forma de prequestionamento. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 398 do Código Civil, asseverando ser devida a incidência dos juros moratórios desde a data do evento danoso, uma vez que se trataria de matéria de ordem pública, razão pela qual não teria ocorrido a preclusão consumativa no aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 398 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: De partida, impende assinalar que mesmo as matérias cognoscíveis de ofício se sujeitam a preclusão, de modo que, tendo o Juiz singular examinado e decidido a matéria relativa à correção monetária e aos juros, vindo a fixar o termo inicial dos juros de mora na sentença de ID 44829887, competia à parte interessada manifestar oportunamente a sua insurgência. Compulsando os autos, verifica-se que constou expressamente do título judicial (sentença de ID 44829887) o parâmetro objetivo de incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir da publicação da sentença que, após, foi substituída pelo acórdão de ID 50682898, que fixou em definitivo o valor da reparação em R$20.000,00, mantidos os demais termos do julgado de primeira instância. De fato, as questões relacionadas a fixação de termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora encerram a condição de matéria de ordem pública, todavia, não retira à parte interessada do ônus de se insurgir contra o provimento judicial que os estabeleça segundo condições que entenda não lhe serem favoráveis. Sendo assim, uma vez positivada determinada disciplina por sentença e não se insurgindo a parte pelo manejo do recurso adequado, inadmissível a revisão do julgado, porquanto operada a preclusão (ID 53355443 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024